Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de usucapião, deferiu o pedido liminar para manter a agravada na posse do imóvel e determinou a suspensão de ação de reintegração de posse conexa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse, notadamente a probabilidade do direito de usucapir imóvel cuja ocupação decorre de permissão de uso outorgada por devedor fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocupação de imóvel decorrente de autorização expressa do devedor fiduciante configura ato de mera permissão ou tolerância, o que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse e afasta o animus domini, requisito essencial para a configuração da usucapião.
4. Uma vez consolidada a propriedade em nome da credora fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor, a posse exercida por terceiro com base em permissão daquele se torna injusta perante a nova proprietária, o que fragiliza a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ocupação de imóvel objeto de alienação fiduciária, por terceiro, com base em autorização do devedor fiduciante, caracteriza ato de mera permissão, que não induz posse com animus domini para fins de usucapião."

Dispositivos Relevantes Citados: CC, art. 1.208. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.